Tribunal: TJBA
Processo: 8038007-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038007-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ RICARDI

Advogado(s)
:
FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO

AGRAVADO: ALCIDES TRENTO e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIS ZANON, JOSIAS GARCIA RIBEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 286, 290 E 346 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 778, §1º, IV, E §2º, DO CPC. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EFICÁCIA DA CESSÃO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO DE PREMISSA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REsp 2.095.925/PR. ENUNCIADO 618 CJF. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

A cessão de crédito, prevista no art. 286 do Código Civil, constitui negócio jurídico translativo que não exige a anuência do devedor, cuja notificação, prevista no art. 290 do mesmo diploma, possui natureza de requisito de eficácia, não de validade.

2.

A comunicação ao devedor (
denuntiatio
) visa unicamente cientificá-lo sobre a alteração subjetiva no polo ativo da obrigação, podendo ser realizada por qualquer meio idôneo, inclusive judicial, sendo suprida pela intimação processual para manifestação quanto à alteração do polo ativo.

3.

No caso concreto, verifica-se não uma cessão voluntária, mas uma sub-rogação legal, nos termos do art. 346, I, do Código Civil, visto que os fiadores, ao quitarem integralmente a dívida, assumiram a posição jurídica do credor originário, tornando-se legítimos para prosseguir na execução.

4.

O art. 778, §1º, IV, e §2º, do CPC, autoriza o sub-rogado a prosseguir na execução forçada em sucessão ao exequente originário, independentemente de consentimento do executado, em harmonia com os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

5.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o devedor solidário que paga integralmente a dívida se sub-roga nos direitos do exequente originário, podendo sucedê-lo no polo ativo da execução, sem necessidade de nova ação de regresso.

6.

A omissão e o erro de premissa no acórdão embargado restam evidenciados, pois a decisão deixou de reconhecer a legitimidade ativa decorrente da sub-rogação legal, equivocando-se ao aplicar o regime da cessão civil de crédito.

7.

Acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões e contradições, reconhecendo a sub-rogação e determinando o prosseguimento da execução com a substituição processual dos sub-rogados
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos Declaratórios em Agravo de Instrumento nº 8038007-70.2024.8.05.0000 (ID. 92549921)
em que figuram como embargantes e embargados as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expostas.

VII